Tribunal: TJMT
Processo: 1024507-82.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024507-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (RECORRENTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), DOLVALINO PEREIRA - CPF: 283.678.639-68 (RECORRIDO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO RECAÍDOS EM APOSENTADORIA. DESCONTOS AUTORIZADOS. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFROMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, contrato assinado de digitalmente com biometria facial (selfie)

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“[...]

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes.

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

c) condenar a Reclamada à restituição do valor de
R$ 1.581,02 (mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dois centavos)
, a ser calculado em sede de cumprimento de sentença na forma
dobrada,
incluindo os descontos realizados no curso da demanda mediante comprovação em sede de cumprimento de sentença, cujos valores deverão ser atualizados com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês (Súmula 54-STJ) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar ambos de cada desconto (Súmula 43/STJ).

[...]”

Em suas razões recursais, aduz que os descontos foram devidamente contratados e autorizados e, nesse sentido, não há o dever em indenizar. Alternativamente, requer a exclusão dos danos materiais e a redução do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

Contrarrazões somente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em suma, caso em que a parte Autora informa que é aposentada sendo que tomou conhecimento de descontos realizados pela Reclamada em sua folha de pagamento desde
08/2022
no valor de
R$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
a título de "
CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI
", o qual desconhece a origem, totalizando a monta de
R$ 1.581,02 (mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dois centavos).

Assim, requer, no mérito, restituição dobrada dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem, sem delongas, muito embora as alegações exaradas pela Reclamada em sua defesa tenho que razão não lhe assiste vez que não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a legalidade dos descontos impugnados pelo Autor.

Isso porque, em que pese junte na peça de contestação foto do Reclamante e de seu documento, não existe qualquer outro elemento nos autos que permita concluir que o Reclamante tinha plena e total ciência do teor de sua filiação junto à Reclamada, sendo tais provas incapazes de externar a anuência do Reclamante quanto sua filiação e seus termos.

Logo, tenho que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Deste modo, como decorrência da responsabilidade objetiva da Reclamada, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor, ou ainda, de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço.

Evidente, que os descontos indevidos realizados pela Reclamada em aposentadoria da parte Autora, pela privação de sua própria renda financeira, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar moralmente.

[...]”

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A juntada de contrato assinado digitalmente com biometria facial é o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025